Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-07.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800561-07.2024.8.14.0059

APELANTE: ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Élida Eduarda Felipe da Silva
contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que a condenou a
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a
nulidade das provas
por suposta
invasão de domicílio sem mandado judicial
, bem como a
absolvição por insuficiência de provas
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:(i) definir se houve
ilegalidade na obtenção das provas
em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; e(ii) verificar se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca e apreensão realizada pelos policiais militares ocorreu
em situação de flagrante delito
, após
denúncia anônima
indicando o local de comércio de drogas e
identificação precisa da acusada
.

A diligência decorreu de
fundadas suspeitas
: a apelante tentou
desfazer-se de um pote
contendo
37 invólucros de “oxi”
e
R$ 64,00 em espécie
, ao perceber a presença policial.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a
busca sem mandado judicial
quando
existem elementos concretos de flagrância ou fundada suspeita
, conforme os precedentes
STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/2/2025
e
AgRg no HC n. 866.164/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/2/2025
.

O local onde se deu a apreensão era
estabelecimento comercial aberto
, e não domicílio inviolável, o que afasta a alegação de invasão de domicílio.

Os
depoimentos coerentes e harmônicos
dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem
prova idônea
e
suficiente para sustentar a condenação
, conforme entendimento consolidado do STJ (
HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018
).

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo
laudo definitivo
que atestou
positivo para cocaína
, totalizando
9,0g em 37 invólucros
, além de
objetos comumente utilizados no tráfico
(tesoura, linha e plásticos para embalo).

Assim, o conjunto probatório revela-se
robusto e harmônico
, demonstrando a
autoria e a materialidade
do delito de tráfico, inviabilizando o pleito absolutório por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 21731533), que a condenou a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em suas Razões (ID 24840251), a Defensoria Pública requer a nulidade das provas em face da ilegalidade na sua obtenção, com invasão de domicílio realizada sem autorização judicial, impõe a aplicação dos dispositivos contidos nos arts. 155 e 157, caput e §1º, e art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, culminando na absoluta nulidade das provas obtidas. Noutro ponto asseverou pela absolvição por insuficiência probatória

Em Contrarrazões (ID 25168507), o
Dominus Litis
, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26146707)
.

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 21731449):

“(...) que no dia 26 de abril de 2024, por volta das 16:30 horas, no interior de uma residência localizada na 5ª Rua, com Travessa 30, bairro Bom Futuro, nesta cidade e comarca, a agente ora acusado mantinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cerca de 37 (trinta e sete) invólucros contendo a substância ‘oxi’, substância capaz de causar dependência psíquica, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na mesma ocasião a acusada mantinha a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em especie e dois aparelhos celulares da marca Samsung. Segundo apurou-se, a Guarnição de Recobrimento da Policia Militar estava em rondas quando recebeu denúncias de que no Bom Futuro a cidadã conhecida pelo apelido DARA estaria fazendo a comercialização de entorpecentes, utilizando uma venda de churrasco para isso. Os Policiais Militares então se deslocaram para a Quinta Rua Com Tv Trinta, Ocupação do Bom Futuro, onde foi feita a busca no local, e na ocasião foram encontrados os nacionais RODRIGO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA vulgo MUDO, no qual fora realizado busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse, e ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA vulgo DARA, que ao avistar a guarnição realizando a busca na parte da venda de churrasco, tentou se desfazer de um pote que estava em suas mãos, no qual continha 37 trinta e sete porções semelhantes a OXI e uma quantia de R$ 64,00 em espécie. Ainda durante a busca no local foram encontrados ainda uma tesoura, uma faca, um tubo de linha e vários plásticos usados supostamente para o embalo dos entorpecentes, dois aparelhos celulares de marca Samsung. Diante dos fatos foram acionadas as VTRS 0802 do 2° TEN VINAGRE e 0803 CMD SGT CLEO JORGE, que deram apoio na abordagem e na condução de ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA até a delegacia de Soure para os procedimentos legais. A quantidade de drogas apreendida, o dinheiro, a forma de armazenagem, a forma, local e horário como se deu a prisão em flagrante da acusada, assim como o fato da acusada responder as ações penais de nº 0800417-67.2023.8.14.0059 e 0801573- 27.2022.8.14.0059, ambas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei Antidrogas), evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes. A materialidade delitiva é demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID Num. 114302128 - Pág. 19/20) e em Auto de Constatação Provisória de Substância de natureza tóxica (ID Num. 114302128 - Pág. 21).

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – NULIDADE – IRREGULARIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS - INVASÃO DOMICILIAR.

A Defensoria Pública requer a nulidade das provas, obtidas mediante invasão de domicílio realizada sem autorização judicial, impõe a aplicação dos dispositivos contidos nos arts. 155 e 157, caput e §1º, e art. 386, incisos VI e VII, do CPP, culminando na absoluta nulidade das provas obtidas. Nesses termos sem razão a defesa.

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, uma vez que as razões alinhadas na peça defensiva foram vagas e sem respaldo no acervo processual, atendo-se, tão somente, em argumentar a jurisprudência aplicada ao assunto, mas divorciada do contexto factual, cerne da controvérsia que deu origem a tese anulatória, fator que dificulta, sobremaneira, uma análise acurada acerca da pertinência da tese defensiva.

Segundo se depreende dos autos, a diligência decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime, uma vez que a guarnição da polícia militar, recebeu que a informação de que “Dara”, estava comercializando entorpecentes no bairro Bom Futuro. Então de posse dessas informações, os policiais foram verificar a veracidade das informações, ocasião que próximo ao local mencionado, os policiais começaram a realizar uma busca pessoal em Rodrigo Nascimento Ferreira da Silva (vulgo “Mudo”), ocasião em que a ré tentou se desfazer de um pote, que continha trinta e sete (37) porções semelhantes a oxi e uma quantia de sessenta e quatro reais (R$ 64,00) em espécie. E ainda foram encontradas no local: uma tesoura, uma faca, um tubo de linha e vários plásticos usados para o embalo dos entorpecentes, e, dois aparelhos celulares.

Na espécie, as testemunhas que participaram da diligência, avalizaram os termos entabulados na denúncia, assentados em relatos alinhados e harmônicos, como se pode observar pela narrativa da testemunha
Raimundo Carlos Dias Peixoto,
Policial Militar, narrou:

Que, participei dessa ocorrência; estávamos de serviço quando a guarnição recebeu informação de que numa lanchonete/restaurante estava havendo comercialização de entorpecentes na 5ª rua do área de mesa; ao abordarmos percebemos a presença da moça e vimos que ela estava se desfazendo de um recipiente; fizemos a busca do recipiente e vimos que tinha uma grande quantidade de entorpecente, todos divididos em papelotes; abordamos uma outra senhora e depois fizemos a condução para a delegacia; tinha uma porta lá com mesas onde as pessoas fazem as refeições; fizemos a abordagem desse rapaz com a suspeita de que ele estaria comprando entorpecente; não me recordo o nome desse rapaz que estava lá; havia lá o rapaz, a acusada Dara e mais uma senhora; não recordo se foi encontrado droga com o rapaz; não sei dizer se o rapaz ou a Dara estavam sob efeito de entorpecente; eu não conhecia ela de outras prisões; não foi feita revista pessoal da Elida porque não havia policial feminina; a guarnição avistou ela se desfazendo do pote; fui eu quem encontrei o pote, ela apenas se desfez, tentando jogar no chão; o local não era fechado, era aberto; não foi feita revista na casa; não me recordo se tinha populares no local; foi aprendida uma quantidade em dinheiro, mas não me recordo o valor; foi encontrado plásticos cortados semelhantes aos que estavam embalando as drogas encontradas, na mesma cor”.

A testemunha
Deivyson Jean Lima dos Santos
Policial Militar, informou:

Que, estava de serviço e umas 16 horas recebemos uma denúncia de que estava havendo comercialização de entorpecentes diariamente e eles escondiam através de um churrasco que tinha lá; lá tem uma venda de churrasco, mesa, cadeira, lanche; fomos pra lá averiguar e fizemos a abordagem de um nacional lá e logo o soldado Peixoto viu ela se desfazendo de um negócio, foi lá averiguar e era droga; o nacional é conhecido da guarnição como Mudo; havia também uma senhora idosa lá no local; fizemos uma busca na área da lanchonete e achamos dinheiro, linha, tesoura; eram 37 porções de oxi; eu não conhecia ela, mas conhecia um parente dele, acho que é irmão dela que é faccionado; a denúncia dizia que ela estava vendendo droga pra pagar advogado desse faccionado; a denúncia dizia que lá no local estava havendo venda de droga diariamente; eu estava acompanhado do soldado Peixoto e do Rafael; não foi encontrado nada com o nacional que estava lá e ele foi liberado; o nacional e a Elida não estavam sob efeito de entorpecente; ali não é residência, lá é uma lanchonete e se tem uma movimentação de pessoas entrando e saindo não precisa de autorização pra entrar; o soldado Peixoto viu ela despachando a droga no chão dentro da lanchonete, que é aberta; na lanchonete só tinham 3 pessoas, a Elida, o Mudo e uma senhora idosa que acredito que seja a mãe dela; não foi feita revista pessoal da Elida porque não havia policial feminina”.

Por sua vez a testemunha
RAFAEL das Chagas Gonçalves
Policial Militar, narrou:

Que, participamos em apoio a viatura 06 só; fomos acionados via rádio pelo 8ª batalhão pra dar apoio a uma prisão no bairro bom futuro; chegamos lá na frente da residência e tinha bastante pessoas e ficamos lá na frente fazendo a segurança, evitando que a população alterasse; eu participei como motorista da viatura e no primeiro momento fiquei na parte de fora e depois o Soldado Peixoto e o Cabo Deivyson precisaram de apoio; era um ambiente comercial e o soldado Peixoto encontrou era a única pessoa próxima aonde a droga estava; encontramos 37 porções de droga do tipo oxi, depois encontramos saco plástico, linha; ela até chorou dizendo que iria voltar pra cadeia e eu até disse pra ela que quem iria dizer isso era a justiça, que só estávamos fazendo o nosso trabalho; era uma invasão no bairro macaxeira e tinha na calçada um telhado e dentro um expositor com bolo, coxinhas, tinha uma senhora e umas crianças e lá vendia churrasco; foi o cabo Deivyson e o Peixoto que entraram primeiro e quando eu entrei o soldado Peixoto já tinha achado a droga; encontramos tesoura, linha, saco plástico; o soldado Peixoto achou a droga dentro do estabelecimento, não sei aonde, mas no local só estava a acusada e o soldado Peixoto; ai em seguida que entrou uma senhora forte que perguntou o que estava se passando, dissemos a ela e conduzimos a acusada para a delegacia; no total éramos 5 policiais; o tenente ficou na parte de fora, próximo a viatura atento ao rádio; o sargento Cleo Jorge ficou na parte de trás do imóvel fazendo a segurança; o cabo Peixoto e o Deivyson entraram no imóvel; quando eu entrei já vi o Peixoto de pé, próximo a acusada, já com a droga e ela estava muito nervosa, depois começou a chorar; quando eu cheguei lá a droga estava numa sacola branca, eu acho; depois que me deram a sacola e vi que eram umas 37, quase 40 porções de droga”.

O policial
Reginaldo Pimenta VINAGRE,
esclareceu:

Que, eu estava de oficial de dia e foi solicitado apoio da minha guarnição apenas para condução dela até a delegacia; quando cheguei ela já estava próxima da porta de entrada da residência; a guarnição que apresentou estava no término da revista e minha guarnição chegou só pra fazer a segurança do local porque lá havia várias pessoas e creio que sejam parentes dela; quando cheguei a guarnição estava fazendo a revista; lá era uma residência comum; eu vi um rapaz que também foi conduzido junto com ela à delegacia; eu fui só no apoio, acompanhamos até a delegacia e me retirei para continuar o patrulhamento normal; não me recordo o nome do rapaz que também foi conduzido à delegacia; sei que foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes; me recordo que o comandante da guarnição que fez a abordagem dela foi o Cabo Deivyson”.

A testemunha
Cleo Jorge,
Sargento da Polícia Militar, informou

Que, “me recordo dessa ocorrência, participamos em apoio a viatura 06 só; fomos acionados via rádio pelo 8ª batalhão para dar apoio a uma prisão no bairro bom futuro; chegamos lá na frente da residência e tinha bastante pessoas e ficamos lá na frente fazendo a segurança, evitando que a população entrasse; quando eu cheguei a mulher já estava presa, algemada; a droga também já estava lá em um pote; o imóvel era um estabelecimento comercial onde eles vendem coxinha, churrasco e atrás é um quarto pequeno; foi o que eu vi do local de onde eu estava; estava a mãe da acusada próximo e duas irmãs bem próximas a mãe; tinha um rapaz lá que eu vi o policial perguntar e ele disse que estava roçando o terreno, não sei o nome dele e nem se o nome dele é Rodrigo, de apelido mudo; eu não conhecia ninguém ali do local e não tinha prendido a Elida antes disso; a guarnição que pediu apoio era formado pelo Cabo Deivyson, Soldado Henrique e um outro Soldado que não lembro o nome; não sei quem fez a busca pessoal porque ficamos apenas do lado de fora para dar apoio; tinha bastante populares na frente da residência; não sei se pediram autorização para entrar”.

A testemunha
BENJAMIN CARVALHO DA FONSECA NETO
, informou:

Que, “eu estava próximo ao açougue quando vi a Elida chegando se abanando como se tivesse feito as unhas e os policiais já estavam na casa dela; de vista eu vi só a mãe da Elida e a irmã dela; não tinha ninguém do sexo masculino lá; eu só fui saber depois que o Mudo estava na parte de trás da casa limpando a residência; só vi ela; depois que ela foi presa que eu fui saber que tinha um rapaz lá; que só vi uma viatura no local; não sei quantos policiais estavam lá; eu sou sobrinho do Ramon, marido da Elida; não moro lá perto, nesse dia eu estava no açougue com o filho da Elida, quando ela passou e ela me disse “leva ele pra casa”; que então eu fui pra casa da mãe do Ramon, sogra da Elida, que é quem tem a guarda do David, filho da Elida; o David é muito traumatizado com polícia, então eu fui pra lá e deixei o David, quando eu voltei pra casa da Elida, a mãe dela já me disse que ela tinha sido presa de novo e que acharam droga lá no local; que o marido da Elida, o Ramon, é meu tio; a mãe da Elida me disse que tinham achado droga lá”.

A recorrente em seu interrogatório, negou os fatos, aduzindo que a droga foi plantada pela Polícia. Todavia, a testemunha BENJAMIN afirmou em juízo que a mãe da acusada lhe contou que a polícia teria encontrado droga no local e que por isso Elida teria sido presa.

Nesse contexto, a controvérsia quanto ao local exato da prisão não enseja nulidade das provas, uma vez que, no crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito”, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial, desde que sedimentadas em fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre atividade criminosa.

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, máxime diante da tentativa frustrada da ré em se desfazer das drogas, assim que percebeu a presença dos agentes policiais, aliado ao fato do local em que ele estava ser conhecido como ponto de venda de drogas, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como relatado pelos policiais em juízo.

Nesse ponto, indispensável mencionar que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

Dessa forma, tais razões encontram-se suficientemente demonstradas mediante denúncia anônima que indicava com precisão o endereço da comercialização das drogas e identificava a apelante como responsável pelo tráfico, além do fato da área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes e de terem sido apreendidas, na posse do réu, porções de droga fracionadas para venda e quantia em dinheiro proveniente da atividade ilícita.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito defensivo de nulidade por derivação, pois não houve qualquer violação, pois a ação foi sedimentada em elementos concretos que indicaram fundada suspeita da ocorrência de crime, comprovando que a abordagem policial foi legítima, que decorreu na observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas e a tentativa de fuga (vide STJ,
AgRg no HC n. 866.164/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2025). Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas sob esse prisma, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

2 – DO MÉRITO – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa advogada a tese absolutória por insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão da defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo de constatação definitivo da droga (ID 17007927), que atestou cerca de 37 embrulhos encontrados em poder da acusada com peso total de 9,0 gramas, que confirmou positivo para cocaína. Além disso, também foram encontrados no local apetrechos para o tráfico, como tubo de linha, tesoura e várias plásticos usados para embalar o entorpecente.

Desse modo, incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025